Tribunal: STF
Processo: ARE 1391288
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISUM SUPERVENIENTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL HOMOLOGADO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.



    1. Por meio da Petição nº 110.156/2023 (e-doc. 70), a Procuradoria-Geral da República traz ao feito informação de que, em audiência de instrução e julgamento realizada em 10/05/2023, o representante do Ministério Público do Rio de Janeiro formulou proposta de Acordo de Não Persecução Penal ao recorrente, que a aceitou e foi judicialmente homologada, conforme decisão assim exarada:



    “Em 10 de maio de 2023, na sala de audiências deste Juízo, perante a MM. Juíza de Direito, Dra. ANA PAULA GADELHA MENDONÇA, por meio da plataforma virtual, TEAMS, de forma híbrida, realizou-se a audiência de instrução designada. Aberta a audiências às 17h38min, presente o representante do Ministério Público. 



    Ao pregão, respondeu o acusado, assistido por seu patrono. Aberta a audiência, ao pregão, o Ministério Público ratificou a proposta de ANPP, nos seguintes termos: 1- Prestação de serviço a comunidade pelo período de 8 meses, a razão de 04 horas por semana; 2-Prestação pecuniária em favor da instituição, LAR DOS IDOSOS, no valor de R$1000,00 (Hum Mil Reais), parcelado em 05 vezes, devendo a primeira parcela ser até 15/06/2023. 



    Pelo MM. Dr. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: 



    1 - Verificada a voluntariedade do investigado, bem como a legalidade do acordo, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de não persecução penal celebrado que consta dos autos, ratificado nesta audiência; 



    2 - Deverá o requerido comparecer junto a CMPA no dia 26/06/2023, a partir das 12h, para tomar ciência da instituição que deverá cumprir a prestação de serviço assumida; 



    3 - Pagar, a título de prestação pecuniária, o valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), à vista ou parcelado em até cinco prestações mensais, iguais e sucessivas, sendo a primeira até 15/06/2023, as demais na mesma data dos meses subsequentes, sendo esses valores destinados à aquisição de insumos e bens pelo Lar dos Idosos de São Fidélis, que deverá ser previamente contatada a fim de ser informado acerca dos bens insumos que serão adquiridos, após deverá juntar nota fiscal da compra e o recibo emitido pelo órgão recebedor; 



    4 - Advirto que a quebra das condições ajustadas injustificadamente ou a incidência em nova prática delituosa implicará a rescisão do acordo e oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, na forma do art. 28-A, §10 do Código de Processo Penal.



     5 - Suspendo o presente feito pelo prazo de 01 ano. Anote-se no que couber. 



    Decorrido o prazo, certifique-se o cumprimento ou não das condições e dê-se vista ao Ministério Público.” (e-doc. 70, p. 2, grifos nossos).



    2. Considerando que o objeto do recurso extraordinário concerne unicamente à alegada ofensa ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República, por negativa de proposta de Acordo de Não Persecução Penal ao recorrente pelo Juízo de origem, supervenientemente viabilizado, tem-se a conseguinte prejudicialidade do presente agravo em recurso extraordinário.



    3. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo no recurso extraordinário, determinando a imediata certificação do trânsito em julgado e a pronta baixa dos autos, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator